Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-37.2020.8.07.0011
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRANQUIA. MANIFESTAÇÕES DE EX-FRANQUEADO NA INTERNET. DANOS À IMAGEM DA FRANQUEADORA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O exercício do direito de manifestação acerca da insatisfação quanto à relação contratual de franquia, quando exercido sem excesso, não configura ato ilícito passível de causar abalo de ordem moral passível de indenização à franqueadora.

2. No caso em apreço, o acervo probatório carreado aos autos demonstra que as manifestações do réu, ora apelado, não tiveram o condão de ofender a imagem da autora, ora apelante, na qualidade de franqueadora.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.